Tribunal: STF
Processo: AI 662011
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-15
Data de publicação: 2011-02-15

Ementa:
EMENTA 


  




Agravo regimental no agravo de instrumento. Embargos de declaração. Suprimento de omissão. Inexistência de efeito modificativo. Desnecessidade de intimação para impugnação. Princípio do contraditório. Ofensa reflexa. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 




1. Não há falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que inexistiu o caráter infringente da decisão dos embargos de declaração que anulou a sentença primária e que essa decisão foi, ademais, objeto de recurso, tendo-se respeitado o princípio do duplo grau de jurisdição e restado ausente qualquer prejuízo às partes. 




2. As alegações de afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se dependentes de reexame de normas infraconstitucionais, podem configurar apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 




3. Inadmissível em recurso extraordinário o exame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas 279 e 636/STF. 




4. Agravo regimental não provido.